Tribunal: TJPA
Processo: 0806664-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806664-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA VIANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806664-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA VIANA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO OAB/PA 23.473

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO MARIA PEREIRA VIANA
contra decisão proferida
pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar (
Proc. n.º 0864107-96.2018.8.14.0301)
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
., que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

Em suas razões (ID.2062777-pág.1/8), pugna pela reforma da decisão por
error in judicando
, eis que o juízo primevo não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, defende a necessidade de juntada da via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, gerando a necessidade de emenda à inicial. Ademais, argumenta que o agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

Aduz ainda que não incorreu em mora (CC, arts. 394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem
sub judice
para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, requer a concessão o efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Junta documentos obrigatórios e facultativos (ID.2062784-pág.1/3, 2062785-pág.1/2, ID.2062787-pág.1/3, ID.2062999-pág.1/21, ID.2063176-pág.3/47).

Na decisão monocrática (ID.2114613-pág.1/4), deferi os benefícios da justiça gratuita, bem como deferi o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art.300 do CPC.

Em contrarrazões (ID.2215487-pág.1/9), o Agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares, passo diretamente à análise do mérito recursal.

O cerne recursal refere-se à caracterização ou não do dever de indenização por danos morais da recorrida em virtude de acidente de trânsito sofrido pelo recorrente.

Certo é que, responsabilidade se apresenta como subjetiva a qual se baseia no ato ilícito, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
ex vi
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Pois bem, primeiramente, mister assentar que as provas documentais juntadas aos autos trazem a comprovação do dano provocado pelo acidente, mas não tem o condão de materializar a conduta culposa do motorista do veículo, para fins de responsabilização da empresa apelada.

Entendo correto o entendimento esposado na sentença, haja vista que mesmo sem um laudo de trânsito capaz de apontar o culpado do acidente, é ônus do autor juntar outros meios de provas, o que não ocorreu devidamente já que somente foi juntado boletim de ocorrência, declaração hospitalar da vítima e laudo pericial que se limita a demonstrar a ocorrência do acidente e os danos físicos sofridos pelo recorrente.

De outra forma, ausente prova testemunhal que tivesse presenciado a ocorrência do acidente que pudessem referendar a teste recursal, ainda que oportunizado as partes a produção de provas (id. 2866690 – pág. 1).

Ademais, os autos demonstram que o recorrente, de apenas 7 (sete) anos de idade à época dos fatos, ao atravessar a via fora da faixa de pedestre, estava na companhia de sua irmã de 13 (treze) anos de idade, menor, desacompanhados de um adulto.

Acrescento que, quando da realização da perícia médica, no ponto destinado ao histórico dos fatos, a genitora do recorrente afirmou que:
“(...) no dia 27/06/2011, ao atravessar a rua, o filho largou da mão da irmã, passou por trás de um ônibus e foi atingido pela lateral de um caminhão baú que passou com a roda traseira por cima de seu pé esquerdo(...);”.

Sobre o tema, diversos julgados coadunam com a linha de argumentação utilizada pelo juízo a quo ratificada por esta julgadora. Vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR AS VERSÕES DAS PARTES. PEDIDO E CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTES. RECURSOS PARCIALEMENTE PROVIDOS. (TJ-RS- Recurso Cível: 71002101327 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 28/04/2010, Segunda Turma Recursal Cível, Data da Publicação: 07/05/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REFRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 333, INCISO I, DO CPC). RECONHECIMENTO DE FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I do CPC). (TJ-ES – AC: 24990081762 ES 24990081762, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 30/08/2011, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2011).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS INSIFICIENTES PARA DETERMINAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA CULPA DOS ENVOLVIDOS. ONUS DA PROVA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. Para julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples indícios desacompanhados de provas convincentes. Segundo a regra insculpida no art. 333, I do CPC, ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (TJ – MG – AC: 10342110003049001 MG, Relator: Pedro Bernandes, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 23/02/2018).

O certo é que para que ocorra indenização por ato ilícito, devem restar provados: ação ou omissão do agente, relação de causalidade, existência do dano, dolo ou culpa do agente.

Segundo Washington de Barros Monteiro:
“Em princípio, para que haja responsabilidade, é preciso que haja culpa, sem prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano” (Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, 6ª ed. Saraiva, 1969, p. 418).

Ressalto que o ato ilícito e o dano são requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil, no entanto, no presente caso, não restou evidenciado qualquer atitude ilícita do réu. Com efeito, ao autor caberia fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC/73), não bastando apenas alega-lo, pois alegar sem provar é, juridicamente, o mesmo que não alegar, tendo aplicação a máxima
actore non probante absolvitur réus.

A prova, conforme ensina Ada Pellegrini Grinover constitui o instrumento por meio do qual se forma a convicção do Juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo, devendo o Juiz julgar segundo o alegado e provado pelas partes –
“secundum allegata et probata partium”
(teoria Geral do Processo, 10ª edição, 1994, Malheiros Editores).

Oportuno, aqui, o que diz Humberto Theodoro Júnior, em sua conhecida obra:
“Ao juiz, para garantia das próprias partes, só é licito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no processo, para o julgador não existe”. (CDPC, Vol. I, 46ª ed. Forense, 2007, pág. 469).

Enfim, em sede de acidente de trânsito, não basta a prova da existência do fato, sendo imprescindível a comprovação, de maneira induvidosa e clara, da culpa do agente. E diante da total ausência de provas, tenho que não restou demonstrado que o acidente aconteceu na forma narrada aos autos, não se demonstrando o nexo de causalidade necessário para se responsabilizar a empresa apelada. Nesse sentido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial por falta de prova.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, para manter a sentença guerreada incólume em todos os seus termos.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021